Tribunal: STF
Processo: HC 258885
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Antonio Cesar Jimenes de Arruda contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC 895.396/MS (doc. 16).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial aberto, “[...] mantidos os demais termos do acórdão impugnado” (doc. 12, p. 2), “[...] pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado)” (doc. 6, p. 1).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    O caso em análise revela grave violação ao devido processo legal e ao contraditório, princípios consagrados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. A condenação do paciente baseou-se exclusivamente em depoimento prestado na fase inquisitorial pelo corréu Diego Galerani, o qual, além de não ter sido submetido à audiência judicial, foi posteriormente expressamente retratado por meio de declaração audiovisual devidamente registrada.



    A referida gravação audiovisual foi realizada perante o juízo da Vara de Execuções Penais, com plena ciência e presença do Ministério Público, do magistrado e da defesa, sendo regularmente anexada aos autos e jamais impugnada quanto à sua validade ou autenticidade. Trata-se, portanto, de elemento probatório com valor formal equivalente ao de qualquer audiência judicial, cuja omissão pelas instâncias ordinárias agrava a nulidade processual.



    A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que declarações colhidas na fase inquisitorial, sem o crivo do contraditório judicial, não são aptas, por si sós, a embasar condenação penal.



    No presente caso, não há qualquer outro elemento de prova judicializado que corrobore o depoimento extrajudicial de Diego. E mais: o próprio Diego, posteriormente, declarou em juízo – com gravação juntada – que sofreu pressão e medo, e que não houve participação do paciente nos fatos narrados. Essa retratação foi completamente desconsiderada pelas instâncias ordinárias, sem qualquer justificativa idônea.



    A ausência de contraditório pleno sobre a principal prova da acusação – somada ao fato de que ela foi expressamente negada pelo próprio autor – evidencia a fragilidade da decisão condenatória. A única narrativa incriminadora colhida sem contraditório foi posteriormente desmentida. Não é admissível, portanto, que o paciente permaneça condenado com base em um depoimento não confirmado, contraditado e isolado.



    [...]



    Outro vício gravíssimo no presente caso reside na omissão absoluta das instâncias ordinárias e superiores quanto à valoração da retratação gravada do corréu Diego Galerani, ao arquivamento do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado para apurar os mesmos fatos no âmbito administrativo, e à declaração judicial prestada pelo interno Zenóbio Franco Gauna, devidamente formalizada e judicializada sob contraditório.



    A retratação, prestada por Diego Galerani em juízo e registrada por gravação audiovisual anexada aos autos, representa prova nova, direta e objetiva, cuja existência e autenticidade jamais foram impugnadas. Nela, Diego afirma categoricamente que mentiu na fase policial, que foi pressionado a envolver o paciente e que o verdadeiro destinatário da droga seria outro interno. Essa declaração é ainda reforçada por testemunho judicial de Zenóbio Franco Gauna, prestado por meio de escritura pública e posteriormente confirmado em audiência de justificação criminal, na presença do juiz, do Ministério Público, do defensor do paciente e do próprio paciente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    [...]



    A manutenção da pena acessória de perda do cargo público imposta ao paciente revela-se manifestamente ilegal, desproporcional e dissociada da fundamentação exigida pelo ordenamento jurídico, especialmente à luz do artigo 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal, que exige fundamentação concreta, individualizada e proporcional para que tal sanção seja aplicada.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, mesmo após reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ter fixado pena inferior a quatro anos, e substituído a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, optou por manter a pena de perda do cargo público sem qualquer fundamentação concreta e individualizada. A decisão é lacônica, genérica e apenas reproduz os efeitos legais automáticos do artigo 92 do Código Penal, desconsiderando os parâmetros constitucionais da proporcionalidade, da individualização da pena e da função social do servidor público.



    Tal desconsideração ignora também os critérios objetivos previstos no art. 59 do Código Penal, que exigem análise concreta da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, não podendo a pena acessória ser imposta de forma genérica ou automática.



    A jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do próprio STJ é firme ao exigir fundamentação específica para aplicação da sanção acessória, vedando sua imposição automática. Destacam-se, entre outros: [...].



    [...]



    O acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg nos EDcl no HC 895.396/MS, incorreu em vícios formais e materiais relevantes que, por si sós, justificam a concessão da ordem de habeas corpus, ao menos para fins de anulação parcial do julgado e retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento.



    Em primeiro lugar, o voto condutor do acórdão apresenta contradição interna evidente. Ao longo da fundamentação, reconhece-se expressamente a primariedade do paciente e a fixação de pena em 2 anos, 3 meses e 6 dias, em regime inicial aberto, com a possibilidade legal de substituição por penas restritivas de direitos (art. 44 do CP). No entanto, no trecho final da decisão, afirma-se que “não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito”, criando uma incongruência lógica e jurídica grave entre os fundamentos e a conclusão.



    Esse vício compromete a coerência decisória e viola o princípio da motivação das decisões judiciais, consagrado no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como afronta a exigência de fundamentação lógica do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Além disso, o acórdão recorrido incorre em omissão qualificada, pois não apreciou o pedido principal deduzido no agravo regimental: a ausência de fundamentação concreta e individualizada para a imposição da pena acessória de perda do cargo público.



    Apesar de tal ponto ter sido expressamente levantado nas razões recursais, com ampla argumentação fática e jurídica, o voto relator permaneceu em absoluto silêncio sobre o tema, não havendo qualquer linha de motivação a respeito da sanção acessória. Essa omissão implica violação direta ao art. 489, § 1º, IV e VI, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP, e configura nulidade absoluta por ausência de prestação jurisdicional adequada e efetiva. (doc. 1, pp. 6-9; 12-13; e 15-16).  



    Ao final, requer:  



    Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer-se a concessão de medida liminar, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei 8.038/90 e no art. 4º da Lei 9.494/97, para: 1. Suspender imediatamente os efeitos da sanção de perda do cargo público imposta ao paciente, reintegrando-o provisoriamente às suas funções públicas até o julgamento final do presente habeas corpus, diante da ausência de fundamentação concreta e da flagrante desproporcionalidade identificada; 2. Determinar, subsidiariamente, a suspensão da eficácia da condenação penal, ou de seus efeitos secundários, até o julgamento definitivo do presente writ, tendo em vista as nulidades insanáveis apontadas e a manifesta contradição entre os fundamentos e o dispositivo das decisões impugnadas. Ressalta-se que a urgência se justifica não apenas pelo risco concreto à subsistência funcional e familiar do paciente, mas também pela manutenção de uma decisão com vícios materiais reconhecidos pelo próprio julgador (como o erro no regime prisional), e omissões reiteradas quanto à análise da sanção acessória – fato que compromete a coerência e a segurança jurídica da decisão. Requer-se ainda: A intimação do Ministério Público Federal para que, querendo, manifeste-se sobre o pedido, nos termos regimentais; A concessão definitiva da ordem, nos termos propostos nesta impetração; A juntada de todos os documentos e decisões mencionadas nos tópicos anteriores, que comprovam de forma inequívoca as nulidades processuais e violações de direitos fundamentais do paciente. (doc. 1, p. 21).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa Direito penal. Agravo regimental. Dosimetria da pena. Recurso improvido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a ordem para fixar as penas em 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial aberto, afastando vetoriais negativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à fração de aumento na primeira e terceira fases, e à aplicação da minorante do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. A exasperação da pena-base deve seguir a fração de 1/6, conforme jurisprudência do STJ, evitando bis in idem ao utilizar o mesmo fundamento em fases distintas da dosimetria. 4. A aplicação da majorante do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 acima da fração mínima foi considerada desproporcional, devendo ser revista para a fração mínima de 1/6. 5. A quantidade de droga apreendida (135g de maconha) não justifica a modulação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior à máxima, devendo ser aplicada a redução máxima prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: “1. A exasperação da pena-base deve seguir a fração de 1/6, evitando bis in idem. 2. A majorante do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada na fração mínima de 1/6. 3. A minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada em sua fração máxima quando não houver elementos que justifiquem modulação inferior”. (doc. 16, pp. 1-2 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator